Tribunal: TJSP
Processo: 2116109-92.2025.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 7o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO, POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – MATÉRIA JÁ APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS - AUSÊNCIA DAS TAXATIVAS HIPÓTESES DE CABIMENTO PREVISTAS NO ART. 621 DO CPP – INEXISTÊNCIA DE ERRO OU INJUSTIÇA EXPLÍCITA DO JULGADO – INICIAL INDEFERIDA – REVISÃO NÃO CONHECIDA.